Tribunal: STF
Processo: CC 7125
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: Conflito de competência. 2. Reclamação trabalhista
proposta, originariamente, na Justiça do Trabalho para
reconhecimento do vínculo de emprego com a Administração Pública. 3.
 Procedência do pedido na 1a instância. Manutenção da decisão em 2a
instância. 4. No Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho
 reconheceu que a relação havida entre o reclamante e a
Administração Pública teria conotação estatutária. Declinação da
competência para a Justiça Federal. Art. 109 da Constituição. 5.
Argüição de incompetência pelo juiz federal. 6. A pretensão deduzida
 na presente ação tem natureza trabalhista. Competência da Justiça
do Trabalho para dirimir o conflito. Precedentes. 7. Conflito de
competência que se julga procedente